Tribunal: TJES
Processo: 5011772-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011772-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KELSEAN RIBEIRO BARBOSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – SERVIÇO DE INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO PELA RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor reclama falha na prestação de serviço de internet, pleiteando, assim, indenização por danos materiais e morais. Segundo suas alegações, os transtornos causados extrapolaram o mero aborrecimento, porquanto prejudicaram o seu trabalho com venda de mercadorias online.

Em defesa (ID 14423846), a requerida alegou inexistência de dano indenizável e ausência de comprovação mínima dos fatos alegados.

Sobreveio Sentença (ID 14423864) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

i)
CONDENAR
a requerida a pagar ao promovente a quantia de R$ 265,09 (duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento;

ii)
CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 36- STJ).

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 14423867), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, subsidiariamente, pugnou pela minoração da indenização por danos morais e aplicação do IPCA como atualização monetária e a taxa “legal” para o cômputo dos juros moratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14423879)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o Requerente, ora recorrido, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Assim, tendo o recorrido demonstrado a existência de relação jurídica entre as partes (ID 1442338), a busca pela resolução de seu problema via PROCON (ID 14423840) e os estornos realizados pela recorrente (ID 14423839), estes últimos assumindo a falha na prestação do serviço
, o consumidor
se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

A parte recorrente, todavia, não se desincumbiu de seu ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autoral. Nesse ponto, ressalto que apesar de a parte recorrente aduzir ausência de elementos constitutivos do direito autoral, uma promovida a inversão do ônus da prova e presente indícios dos fatos narrados em inicial, incumbia à fornecedora de serviços desconstituir o direito autoral.

Chamo atenção ao fato de que, antes de ter procurado o PROCON e, via de consequência, o Poder Judiciário, o consumidor tentou resolver amigavelmente a situação por 7 (sete) vezes, o que se verifica dos protocolos de atendimento verificados em ID 14423840, não logrando êxito em solucionar o problema.

Nesse sentido, poderia a recorrente ter apresentado nestes autos as gravações dos referidos protocolos de atendimentos instaurados, o que, contudo, não foi feito, corroborando, assim, à alegação autoral de falha na prestação do serviço.

Portanto, a situação vivenciada pelo consumidor configura patente falha na prestação do serviço, agravada pelo fato de o recorrido depender do serviço de internet para a consecução de sua atividade laboral, restando presente o dano moral, porquanto a problemática, que iniciou como um mero aborrecimento, intensificou-se a ponto de gerar verdadeiro imbróglio na vida do recorrido, sendo adequado o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado, pois respeita a compensação moral do consumidor, a extensão dos danos e a capacidade econômica da fornecedora de serviços.

Quanto aos índices de juros e correção, verifico que a sentença fundamentou corretamente a aplicação de cada um desses, com base nos dispositivos legais que os sustentam, não havendo motivos para sua modificação.

Do mesmo modo, restou escorreita a sentença no tocante ao valor de R$ 265,09 (duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) a ser ressarcido a título de danos materiais, pois o montante considerou a compensação dos estornos já realizados pela recorrente após as reiteradas falhas na prestação do serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)